Tribunal: STJ
Processo: 0004200-40.2006.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1488708 - PR(2014/0266758-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RUI MANUEL RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA JOAQUINA CONCEICAO BARROCA RIBEIRO DA
SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE E OUTRO(S) - PR016439
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GILBERTO GEMIN DA SILVA E OUTRO(S) - PR014578
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO HABITACIONAL. SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LIMITADOR PREVISTO NO
o, § 1o, DO
ART. 9
DECRETO-
APLICAÇÃO DE FORMA ACUMULADA E LINEAR.
LEI 2.164/1984.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O limitador previsto no
o, § 1o, do Decreto-
deve ser
art. 9
Lei 2.164/1984
aplicado de forma acumulada e linear, levando-se em conta os períodos em que
ocorrem alteração no salário da categoria.
2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) de que "a fixação pelo Tribunal de origem como 'dies a quo' a
data de assinatura do contrato ou a data do primeiro reajuste (primeira data-base), e
como dies ad quem aquele em que se pretende confrontar os índices, não viola o
disposto no
o, §1o, do DL
senão afasta a possibilidade de confronto dos
art. 9
9.164/84,
índices mês a mês, o que não se admite, salvo quando houver variação salarial do
" (
relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de
mutuário mensalmente
REsp 855.230/PR,
.
25/05/2010)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55733191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c4212f4-cf82-4fd7-9d59-ceef2460bb0e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55733191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c4212f4-cf82-4fd7-9d59-ceef2460bb0e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1488708 - PR(2014/0266758-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RUI MANUEL RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA JOAQUINA CONCEICAO BARROCA RIBEIRO DA
SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE E OUTRO(S) - PR016439
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GILBERTO GEMIN DA SILVA E OUTRO(S) - PR014578
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO HABITACIONAL. SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LIMITADOR PREVISTO NO
o, § 1o, DO
ART. 9
DECRETO-
APLICAÇÃO DE FORMA ACUMULADA E LINEAR.
LEI 2.164/1984.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O limitador previsto no
o, § 1o, do Decreto-
deve ser
art. 9
Lei 2.164/1984
aplicado de forma acumulada e linear, levando-se em conta os períodos em que
ocorrem alteração no salário da categoria.
2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) de que "a fixação pelo Tribunal de origem como 'dies a quo' a
data de assinatura do contrato ou a data do primeiro reajuste (primeira data-base), e
como dies ad quem aquele em que se pretende confrontar os índices, não viola o
disposto no
o, §1o, do DL
senão afasta a possibilidade de confronto dos
art. 9
9.164/84,
índices mês a mês, o que não se admite, salvo quando houver variação salarial do
" (
relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de
mutuário mensalmente
REsp 855.230/PR,
.
25/05/2010)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUI MANUEL RIBEIRO DA SILVA
e OUTRA da decisão de fls.
na qual neguei provimento ao recurso especial.
632/638,
Documento eletrônico VDA55733186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 3f49a4e0-934c-4faa-9cdd-e89f4552ce4d

A parte agravante sustenta que (fl. 652):
Na verdade, o entendimento do STJ sobre a aplicação e incidência dos
limitadores UPC + 7% e
+ 0,5% é exatamente o delineado na
IPC/INPC
decisão aqui agravada, mas não é o entendimento defendido pelo acórdão
recorrido (TRF4).
Ou seja, o recurso especial deveria ter sido provido, porque o
entendimento do V. Acórdão do TRF4 apresentou entendimento dissonante
relativamente àquele predominante no STJ, conforme se extrai de
fundamentos reproduzidos pela própria decisão que desproveu o apelo
nobre dos agravantes.
Conforme referido, o acórdão do TRF4 determinou que o limitador
incida de forma acumulada e linear, ao longo de todo o contrato, tendo-se
como dies
a data de assinatura do contrato ou a data do primeiro
a quo
reajuste (primeira data-base), e adotando-se como dies ad quem aquele em
que se pretende confrontar os índices. Em outras palavras, NÃO ordenou
que o limitador seja aplicado de forma acumulada EM CADA UM DOS
PERÍODOS DOS AUMENTOS DE SALÁRIO da categoria profissional do
mutuário, conforme preconizam a lei federal e a jurisprudência pacífica do
STJ.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
apreciação do colegiado, a fim de que (fl. 660, sem destaque no original):
[...] seja INTEGRALMENTE PROVIDO o presente agravo com vistas
ao provimento do recurso especial dos agravantes, com a reforma do
acórdão regional proferido pelo TRF4, especialmente para que seja
garantida a aplicação correta da norma legal que vigorava à data de
assinatura do contrato, notadamente ordenando-se que os reajustes das
prestações mensais do contrato dos recorrentes devam observar o limitador
previsto no
o, § 1o, do DL no
art. 9
2.164/1984 (UPC + 7%, ou
+
IPC/INPC
0,5%), exatamente segundo os critérios definidos pelo precedente
ou seja,
transcrito na própria decisão agravada (
,
RESP no 966.333/PR)
não apenas com incidência do limitados apenas uma vez a cada ano (datas-
base da categoria profissional), ou mesmo de forma linear ao longo de todo
o contrato, incidindo apenas e somente quando “se pretender” confrontar
índices, mas sim sempre que houver aumento salarial aplicável para a
categoria do mutuário, de forma acumulada (ou seja, em cada período
de aumento salarial do mutuário).

Impugnações apresentadas às fls.
e

666/668
669/679.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do que foi decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA55733186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 3f49a4e0-934c-4faa-9cdd-e89f4552ce4d

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
" (Enunciado Administrativo 2).
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelos ora recorrentes contra
o BANCO ITAÚ
e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), visando à revisão das
S/A
prestações de contrato de financiamento habitacional.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
decisão essa que foi parcialmente reformada pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4a REGIÃO nos seguintes termos (fl. 475 – sem destaque no original):
Quanto à aplicação do limitador, é já sedimentado no âmbito desta
Corte o entendimento de que a comparação entre o índice de reajuste da
categoria profissional e o
deve ser feita de forma acumulada
UPC/IPC/INPC.
e linear, ao longo de todo o contrato, tendo-se como
a data de
dies a quo
assinatura do contrato ou a data do primeiro reajuste (primeira data-
base), conforme previsão normativa ou contratual, e adotando-se como
aquele em que se pretende confrontar os índices, de
dies ad quem
forma a verificar se está sendo atendida a regra limitadora.

Verifico que, de fato, o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o limitador previsto no art. 9
o, § 1o, do Decreto-
deve ser aplicado de forma acumulada e linear
Lei 2.164/1984
,
levando-se em conta (1) os períodos em que ocorrem alteração no salário da
categoria e, também, (2) que "a fixação pelo Tribunal de origem como 'dies a quo' a
data de assinatura do contrato ou a data do primeiro reajuste (primeira data-
base), e como dies ad quem aquele em que se pretende confrontar os índices,
não viola o disposto no
o, §1o, do DL
senão afasta a possibilidade
art. 9
9.164/84,
de confronto dos índices mês a mês, o que não se admite, salvo quando houver
" (
relatora Ministra
variação salarial do mutuário mensalmente
REsp 855.230/PR,
Eliana Calmon, DJe de
.
25/05/2010)
Confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES.
1. As conclusões adotadas pelo órgão julgador no sentido de
manter a aplicação do limitador IPC + 0,5%, e que a forma de aplicação
do limitador deve-se dar de forma acumulada e linear, estão em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a
aplicação da Súmula 83 do STJ.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a correta
evolução da dívida com a aplicação dos índices salariais da categoria
profissional do mutuário, exige o revolvimento de fatos e provas,
procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55733186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 3f49a4e0-934c-4faa-9cdd-e89f4552ce4d

3. Inaplicabilidade do disposto no
§ 11, do
à espécie,
art. 85,
CPC/15
uma vez que a sentença fora prolatada na vigência do CPC/73.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.463.400/PR,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
sem destaque no original.)
30/3/2020,
4/2020,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL
POR CATEGORIA PROFISSIONAL. REAJUSTE DE PARCELAS. RAZÕES
ARTICULADAS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM AS CONCLUSÕES
ANTERIORMENTE EXPOSTAS QUE FUNDAMENTARAM A NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A regra do
o do DL n.
previa, à época da contratação,
art. 9
2.164/84
que as prestações do mútuo habitacional seriam reajustadas sempre que
aumentassem os salários da categoria profissional do mutuário, limitado o
reajuste à variação no período da UPC, acrescida de sete pontos
percentuais.
2. Inviável pretender-se, por intermédio de recurso especial, que se
interprete cláusula contratual que não guarda estrita identidade com o
o,
art. 9
§1o, do DL n.
o que atrai a incidência do enunciado sumular n.
2.164/84,
pois prevê, ao contrário do que estabelece o
o, como limitador
5/STJ,
art. 9
no reajuste do encargo mensal a observância da variação do IPC acrescida
de 0,5%.
3. A orientação desta Corte é a de que "(1o) apura-se a variação do
limitador (UPC, IPC ou INPC, a depender da previsão contratual ou da
legislação vigente) para o período em que o mutuário ficou sem aumento
salarial; (2o) esse resultado, acrescido do percentual previsto na norma (+7%
ou +0,5%, conforme o caso), deve ser comparado com o índice de variação
salarial da categoria profissional do mutuário, prevalecendo o menor para
fins de atualização do valor da prestação." (
Rel. Ministra
REsp 966333/PR,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
14/12/2009)
3. "A fixação pelo Tribunal de origem como
a data
'dies a quo'
de assinatura do contrato ou a data do primeiro reajuste (primeira data-
base), e como
aquele em que se pretende confrontar os
dies ad quem
índices, não viola o disposto no
o, §1o, do DL
senão
art. 9
9.164/84,
afasta a possibilidade de confronto dos índices mês a mês, o que não
se admite, salvo quando houver variação salarial do mutuário
mensalmente." (
Rel. Ministra ELIANA CALMON,
REsp 855.230/PR,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
).
25/05/2010,
04/05/2010
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 915.511/RS,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
sem
14/6/2011,
7/2011,
destaque no original.)

Em sentido similar, cito as deliberações monocráticas proferidas no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de
e no
AREsp 2.054.522/MT,
11/4/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, DJe de
REsp 1.452.137/PR,
7/1/2022.
Nesse contexto, não encontra amparo a tese de que o reajuste das
prestações do contrato de financiamento deva ser realizado em cada período de
Documento eletrônico VDA55733186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 3f49a4e0-934c-4faa-9cdd-e89f4552ce4d

aumento salarial, ante a orientação jurisprudencial desta Corte que, para tanto, admite
a utilização da data da assinatura do contrato ou a da data-base como termo inicial e
como termo final aquele em que se pretende confrontar os índices, o que observa a
variação efetiva salarial do mutuário, sobretudo quando não ocorre mensalmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55733186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 3f49a4e0-934c-4faa-9cdd-e89f4552ce4d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0266758-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.488.708 / PR
Números Origem: 00042004020064047001 200670010042007 42004020064047001
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RUI MANUEL RIBEIRO DA SILVA
RECORRENTE
: MARIA JOAQUINA CONCEICAO BARROCA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE E OUTRO(S) - PR016439
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GILBERTO GEMIN DA SILVA E OUTRO(S) - PR014578
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Sistema Financeiro da
Habitação - Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RUI MANUEL RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA JOAQUINA CONCEICAO BARROCA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO BRANDALIZE E OUTRO(S) - PR016439
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GILBERTO GEMIN DA SILVA E OUTRO(S) - PR014578
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. UBIRACI MOREIRA LISBOA, pela parte AGRAVADA: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
C5424525514<1=40130;0@
2014/0266758-9 - REsp 1488708 Petição : 2025/0092377-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55731454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:23:53
Código de Controle do Documento: 4E5F3845-CAB7-4907-AF1F-2A724928F737

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0266758-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.488.708 / PR
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5424525514<1=40130;0@
2014/0266758-9 - REsp 1488708 Petição : 2025/0092377-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55731454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:23:53
Código de Controle do Documento: 4E5F3845-CAB7-4907-AF1F-2A724928F737